Tribunal: TJDFT
Processo: 0722067-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. CARREIRA DE ATIVIDADE AMBIENTAL. LEI DISTRITAL N. 5.188/2013. REAJUSTE SALARIAL. IMPLEMENTAÇÃO TARDIA DA TERCEIRA PARCELA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E AUTORIZAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 864/STF E DA SÚMULA VINCULANTE N. 37. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidora da carreira de Atividade Ambiental do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de valores retroativos decorrentes da implementação tardia da terceira parcela de reajuste prevista na Lei Distrital n. 5.188/2013, cuja vigência financeira estava programada para 1o/09/2015, mas foi efetivada apenas em abril de 2022. A apelante requer o pagamento das diferenças remuneratórias referentes ao período de setembro de 2015 a março de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há direito ao recebimento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes da terceira parcela do reajuste instituído pela Lei Distrital n. 5.188/2013, diante da ausência de prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 169, § 1o, da Constituição Federal, e o art. 157 da Lei Orgânica do Distrito Federal condicionam a concessão de aumento de remuneração à prévia dotação orçamentária e à autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, requisitos de eficácia da norma concessiva.
4. A ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015 e subsequentes, devidamente demonstrada em documentos oficiais do ente distrital e em exposições de motivos da Secretaria de Administração Pública, impede a implementação e o pagamento retroativo da terceira parcela de reajuste previsto na Lei n. 5.188/2013.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 905.357/RR (Tema 864 da repercussão geral), fixou a tese de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, sendo inviável o reconhecimento judicial de aumentos sem tais pressupostos.
6. O entendimento aplica-se à hipótese dos autos, uma vez que a implementação do reajuste de 2015 careceu dos requisitos orçamentários previstos na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo que inexiste direito subjetivo ao pagamento retroativo das diferenças salariais.
7. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em precedentes recentes, tem reafirmado a impossibilidade de execução de leis distritais de reajuste salarial (a exemplo das Leis n. 5.106/2013 e 5.175/2013) na ausência de previsão orçamentária, reconhecendo a validade da norma, mas a sua ineficácia prática até o atendimento dos requisitos constitucionais.
8. As declarações do ente federativo, na qualidade de gestor do orçamento, gozam de presunção de veracidade, não sendo afastadas por mera alegação genérica de tramitação legislativa regular da lei de reajuste.
9. A efetivação do pagamento retroativo das diferenças de 2015 a 2022, sem respaldo orçamentário, importaria violação direta ao art. 169, § 1o, da CF, afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal e às diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A eficácia financeira de lei que concede reajuste a servidores públicos depende, cumulativamente, de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. A ausência de previsão orçamentária inviabiliza o pagamento retroativo de parcelas salariais, ainda que a lei concessiva permaneça formalmente válida. 3. As declarações do ente público quanto à inexistência de dotação orçamentária gozam de presunção de veracidade e somente podem ser afastadas mediante prova concreta em sentido contrário.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; LODF, art. 157; LC n. 101/2000 (LRF), art. 21, I; Lei Distrital n. 5.188/2013. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR (Tema 864 da repercussão geral), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/2/2020; STF, Súmula Vinculante n. 37; TJDFT, Acórdão n. 1828415, 0704849-45.2023.8.07.0018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 6/3/2024; TJDFT, Acórdão n. 1694365, 0711124-44.2022.8.07.0018, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 26/4/2023; TJDFT, Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 8/5/2025.